Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001919-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME - CNPJ: 07.516.283/0001-78 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LAYARA RAYANNE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 120.024.324-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023 DA ANEEL –DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel
1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B
, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1001919-87.2024.8.11.0000

Agravante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado
: MARCELO AYOUB GIGLIO EIRELI-ME

Processo de Origem no:
1042467-65.2023.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1042467-65.2023.8.11.0041), que o agravado move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
determinou que a requerida se abstenha de exigir a migração da UC n° 6/263536-5, do Grupo Tarifário B para o Grupo A, em decorrência da exigibilidade do critério superveniente estabelecido no §3° do art. 292 da REN1.059/23, com permissão para que a unidade consumidora aloque ou receba excedentes de energia em unidade consumidora participante do sistema de compensação distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

AGRAVO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega a nulidade da decisão agravada, porquanto a pretensão do agravado não preenche os requisitos exigidos pela legislação aplicável ao benefício tarifário requerido.

De acordo com o art. 11, §1o da Lei no 14.300/2022, apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão – Grupo B. A Resolução Normativa no 1.059/23, ao regular este dispositivo, estabeleceu os critérios a serem observados para que os consumidores pudessem optar pela forma de faturamento destinado ao Grupo B.

Como o agravado não preenche os critérios estabelecidos, incumbe a ele, o dever de realizar a migração do contrato de geração e carga para o Grupo A. A alegação, de que a manutenção do faturamento pelo Grupo B se faz necessária em razão da ocorrência de conflito de normas não se sustenta porque os requisitos previstos na legislação são claros. Não preenchidos os requisitos impostos, não há fundamentos jurídicos hábeis a garantir a manutenção do benefício tarifário questionado.

Ainda, alega o agravante, a ocorrência de risco de dano reverso, já que a cobrança de valores mais baixos do agravado acarretará desequilíbrio perante a coletividade, e demais consumidores que pagam suas faturas em conformidade com a lei.

Na remota hipótese de manutenção da decisão agravada, requer que o agravado apresente garantia suficiente e idônea, nos termos do art. 300, §1o, do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pela procedência do recurso para determinar que o agravado promova sua readequação contratual, conforme critérios previstos na REN 1.059/23.

Liminar indeferida
(Id. 200736164).

Contraminuta
(Id. 204699674) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1042467-65.2023.8.11.0041), que o agravado move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
determinou que a requerida se abstenha de exigir a migração da UC n° 6/263536-5, do Grupo Tarifário B para o Grupo A, em decorrência da exigibilidade do critério superveniente estabelecido no §3° do art. 292 da REN1.059/23, com permissão para que a unidade consumidora aloque ou receba excedentes de energia em unidade consumidora participante do sistema de compensação distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

Busca a agravante a suspensão da decisão agravada para determinar que o agravado cumpra as determinações prevista na Resolução Normativa no 1.059/23 e promova a readequação de seu contrato.

No ponto, cumpre esclarecer, que existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras vinculadas ao Sistema Elétrico Nacional, cuja divisão é feita de acordo com a tensão de conexão à rede, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A, enquanto aquelas inferiores a esse valor integram o Grupo B.

As UC do Grupo B são faturadas de acordo com o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A, de acordo com o resultado de fórmula matemática que envolve multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Com a edição da Lei n. 14.300/2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), as UC do Grupo A puderam optar pelo faturamento de acordo com o Grupo B, e, para isso, até o ano de 2023, exigia-se apenas a observância de requisito relacionado exclusivamente à “
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora
(...)
menor ou igual a 112,5 kVA
” (RN no 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I e art. 11, § 1o da Lei n. 14.300/2022, veja a redação do dispositivo:

§ 1o Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Na sequência, a Aneel editou a Resolução Normativa n. 1.059/2023, e passou a exigir, em acréscimo, a inexistência de “
alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
” (RN no 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, § 3o, III).

“Art. 292. § 3o Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.” (NR)

Ou seja, a nova resolução estabeleceu que as unidades consumidoras, na modalidade de geração distribuída, estão vedadas de receber ou alocar energia excedente de uma unidade consumidora distinta do local em que foi gerada.

Para tanto, institui no seu artigo 671-A, que as distribuidoras devem notificar os consumidores que não se enquadrem na redação do § 3o, art. 292, para que se adequem ao novo modelo de faturamento no prazo estipulado, sob pena do reenquadramento ocorrer de forma automática no próximo ciclo de faturamento.

Assim, a Energisa/MT notificou o Autor e informou que a sua modalidade de faturamento tarifário seria alterada em decorrência da mencionada normativa.

Por considerar que a referida normativa extrapolou seu poder regulamentar e criou regras distintas da disposição legal, tentou resolver a situação de forma administrativa, porém não obteve sucesso. Ainda, para retornar ao grupo tarifário B, foi obrigado a excluir a Unidade Consumidora 6/2866378-9, imóvel que também integra o patrimônio da pessoa jurídica do autor e que passou a deixar de receber a energia excedente produzida na UC 6/263536-5.

Diante da mudança repentina produzida pela Resolução da ANEEL e de sua evidente ofensa as disposições normativas trazidas pela Lei 14.300/22, ajuizou a demanda obrigacional e requereu, em tutela de urgência, que a requerida se abstenha de exigir quaisquer cobranças de tarifa diversas daquelas contratadas inicialmente pelo Requerente, bem como mantenha a UC no 6/263536-5 como B-optante, com a manutenção de seus possíveis beneficiários. Teve seu pedido liminar deferido, razão do inconformismo da agravante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor fez expressivo investimento em energia sustentável, com o escopo de reduzir o gasto com a energia elétrica em suas unidades consumidoras.
Referido investimento foi realizado 11/09/2020 quando em vigor a Resolução Normativa n. 414/2010, posteriormente alterada pela RN n. 1000, de 2021.

Nesta análise de cognição sumária, é possível constar que a requerida, ao notificar o autor para se adequar a recente resolução, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento da usina de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados na vigência da Resolução Normativa n. 414/2010, posteriormente alterada pela RN n. 1000, de 2021. Naquela oportunidade, o autor atendia aos critérios estabelecidos, de modo que não pode ser prejudicado com o estabelecimento de novos critérios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN No 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.
Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A, DA UC No. 6/1311691-8, BEM COMO RESTABELEÇA O RECEBIMENTO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA UC 6/3147002-4, SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que alterou a RN no. 1.000/21.
O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.
Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios. (TJ-MT - AI: 10124394320238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXIGÊNCIA PARA MUDANÇA DE GRUPO TARIFÁRIO – ADVERTÊNCIA PARA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PREJUÍZOS ECONÔMICOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE MEDIDA URGENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Sob pena de malferir os primados da segurança jurídica, não há como exigir que o agravante faça investimentos em detrimento do interesse próprio, ainda mais de inopino, isso, ainda, a fim de adaptar o sistema para migrá-lo para um regime de faturamento menos benéfico. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000738-51.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Além do mais, esclarece-se que a Lei no 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, embora publicada em 2022, não revogou o direito adquirido daqueles que possuíam usina de energia solar instalada e em funcionamento antes da sua entrada em vigor.

Diante disso, demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito do autor e do perigo de dano, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem sem reparos.

Por fim, quanto ao pedido de prestação de caução, não se verifica no caso situação que indique a sua exigência, porquanto o restabelecimento dos termos contratuais mantidos entre as partes com a imposição de obrigação de não alteração do grupo tarifário não imporá nova obrigação ou qualquer novo custo a concessionária de energia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024